Tribunal: TJMT
Processo: 1007351-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007351-29.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Incorporação Imobiliária, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (EMBARGANTE), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABA (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO DE 1o GRAU QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO – DECISAO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1007351-29.2020.8.11.0000, visando suprir omissão, eliminar contradição e corrigir erro material.

O Embargante sustenta que, o aresto embargado incorreu em erro material, ao supostamente, estabelecer multa isolada em cada ato de descumprimento da obrigação, em dissonância à determinação exarada pelo Juízo de 1o Grau.

Assevera que, o acórdão não se manifestou expressamente sobre a aplicação do artigo 995 do Código de Processo Civil ao caso concreto, no que tange à possibilidade de suspensão da decisão recorrida pelo relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Argumenta que, a decisão mostra-se não fundamentada e contraditória, ao não apreciar o argumento de que o condomínio encontra-se devidamente abastecido

de água, em razão da construção de um poço artesiano, inexistindo qualquer obrigação a ser imposta á construtora sobre tal fato.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para fins de concessão do almejado efeito suspensivo ao recurso do agravo de instrumento.

Contrarrazões no id. 61117988
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes aclaratórios visam a suprir omissão, eliminar contradição e corrigir erro material.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Em princípio, não se verifica a existência dos vícios de omissão, contradição, erro material, ou ausência de fundamentação, na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Insiste o Embargante, na tese de que deve ser aplicado efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Argui a existência de erro material, ao fundamento de que, o aresto embargado teria aplicado multa diária em dissonância ao estabelecido pelo Juízo de 1o Grau. Sem razão.

Vejamos o disposto na decisão proferida pelo Juízo
a quo:

“À vista do exposto, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que as empresas requeridas:

(i) PROVIDENCIEM, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis e sem quaisquer custos adicionais aos consumidores e/ou administração do residencial, as instalações internas necessárias à condução da água desde o ponto de ligação à rede pública (cavalete) até o reservatório do Condomínio Residencial Pacem, dentre outras que também se façam ausentes e prejudiquem o abastecimento da área comum e das unidades autônomas;

(ii) ENTREGUEM ao Condomínio Residencial Pacem, no prazo máximo de vinte (vinte) dias úteis, os produtos relacionados em 31/03/2016 pela comissão de adquirentes em função do primeiro aditivo contratual, a título de “indenização coletiva”, quais sejam: ar condicionado split, freezer, cooktop, geladeira, micro -ondas e coifa;

(iii) REGULARIZEM, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a propriedade do terreno onde está situado o sistema de esgotamento sanitário em nome do Condomínio Residencial Pacem ou, se inviável, implantar um novo sistema em local apropriado para tanto;

(iv) REALIZEM, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, a regularização de todas as pendências arroladas no verso do Habite -se no 040/2017 (parcial), para fins de expedição do habite-se total do empreendimento imobiliário Condomínio Residencial Pacem, que, imediatamente após a sua emissão, deverá ser averbado na matrícula no 93.909 juntamente com a individualização das matrículas das unidades autônomas faltantes.

Com fulcro no art. 297, parágrafo único, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil, FIXO multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), incidente isoladamente em cada ato de descumprimento de quaisquer das obrigações especificadas nos itens acima
.”

Pertinente ainda, colacionar excerto do aresto embargado:

“(...)
deve permanecer incólume a multa diária arbitrada em um mil reais, para a hipótese de descumprimento da obrigação imposta
, em razão da finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, de modo que, acaso a astreinte se torne excessiva, poderá o juiz de ofício, modificar o valor ou até mesmo exclui-la, nos termos do artigo 537, §1o, inciso I, do CPC.”

Comparando-se a determinação exarada pelo Juízo de 1o Grau, com o consignado por este Juízo
ad quem
, não se vislumbra a interpretação dada pelo Embargante, no sentido de que haveria
reformatio in pejus
, ao supostamente, majorar as astreintes ou fixá-la de modo ou patamar diverso.

De mesmo modo, indeferido o efeito suspensivo e negado provimento ao recurso de agravo interno, por consectário lógico, resta mantida a determinação vertida pelo Juízo
a quo
, que fixou multa diária a incidir isoladamente em cada ato de descumprimento de quaisquer das obrigações especificadas na decisão agravada.

Destarte, não há falar em erro material a ser corrigido.

Suscita ainda o Embargante, suposta omissão, face à ausência de manifestação expressa sobre a aplicação ao caso, do disposto no artigo 955 do Código de Processo Civil.

Cumpre trazer à baila, o mencionado dispositivo:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Consoante preconiza o dispositivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Conforme consignado anteriormente, indeferido o efeito suspensivo e negado provimento ao recurso de agravo interno, por corolário dedutivo, entende-se que houve manifestação expressa acerca da (não) aplicação do dispositivo.

A título de esclarecimento, encontra-se devidamente fundamentado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, assim como no acórdão que negou provimento ao agravo interno, que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar os pressupostos necessários ao sobrestamento da decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau.

Por outro lado, evidenciou-se o risco de dano inverso, pois, acolher, em sede de cognição sumária, a pretensão da Recorrente, implicaria em prejuízo à diversos consumidores que acreditaram na idoneidade da incorporadora e que esta cumpriria todas as obrigações pactuadas, seja no contrato de compra e venda, ou posteriormente, mediante convenção entre a construtora e os condôminos; e que aguardam, há mais de três anos, que esta promova a regularização integral do condomínio.

Assim, não se vislumbra omissão a ser suprida.

Ao arremate, não há falar em ausência de fundamentação ou contradição quanto à determinação de regularização no abastecimento de água.

Não obstante a insistência da Recorrente no sentido de que não há qualquer obrigação a ser imposta, é certo que esta não logrou êxito em afastar a declaração do síndico do condomínio, no sentido de que, não obstante a ligação do condomínio à rede pública encontrar-se concluída pela concessionária, a instalação da rede interna, para conduzir água até o reservatório do condomínio, não fora realizada pela construtora.

Ademais, se de fato, condizentes com a realidade, as alegações de que, a Embargante cumprira com suas obrigações, cumpre à esta demonstrar suas afirmações perante o Juízo
a quo
, não incumbindo a este Juízo
ad quem
, existindo fundada dúvida acerca do cumprimento da obrigação, sobrestar a determinação de regularização no abastecimento de água.

Ao que parece, pretende o Recorrente, insistentemente, fazer prevalecer entendimento que melhor atende à sua pretensão, entretanto, o meio recursal utilizado não se presta a promover novo julgamento do feito, como verdadeiramente pretende o Embargante.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

A propósito, colaciono precedente do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA No 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia
(...)” (AgInt no AREsp 1701614/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E OBSCURIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. EMISSÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. LEGÍTIMA. ANÁLISE. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem as apontadas omissão e obscuridade. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
(...)” (AgInt no AREsp 1667316/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1.
Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Por fim, evidenciando-se a ausência dos vícios apontados pelo Embargante, verifica-se que a conduta do Recorrente tangencia, ou ao menos aparenta, o intuito de oposição de resistência injustificada ao andamento do feito e julgamento de mérito do Recurso de Agravo de Instrumento. Assim, cabe a admoestação de que, não será tolerada a prática reiterada de interposição de recursos com intuito protelatório, e conforme já consignado expressamente na decisão que negou provimento ao Agravo Interno, a nova provocação de incidentes infundados implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021